Tribunal: TJDFT
Processo: 0736974-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736974-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON DOS SANTOS TEXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ABMAEL DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Everton dos Santos Teixeira de Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível de Alvorada do Norte, nos autos da ação em que contende com Abmael de Souza Santos, que indeferiu a produção de prova oral (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal) e a expedição de ofícios ao DETRAN/DF e à Uber, sob o fundamento de que os documentos já constantes dos autos seriam suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu preparo. Alega que é pessoa hipossuficiente, por isso pede a gratuidade de justiça. Consultando os autos de origem, ainda não há decisão concedendo gratuidade de justiça ao agravante. A propósito, Sua Excelência a quo determinou ao agravante apresentar documentos comprobatório da alegada hipossuficiência. Bem verdade, que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em sede de recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. No caso em exame, o recorrente se qualifica como professor, todavia, não apresentou qualquer documento comprobatório da renda que recebe mensalmente. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos seus três últimos contracheques, das suas duas últimas declarações de imposto de renda, bem como dos extratos bancários e dos cartões de crédito de sua titularidade referentes aos últimos três meses, e, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator